Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-41.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001644-41.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE CARVALHO MARINHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da promoção do NUGEP de ID 19287278, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pela parte recorrente. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito